Tribunal: CARF
Processo: 11080.724339/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724339/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ELOIZA HELENA VASQUES KULPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 3.515,18, já acrescido de multa e juros de mora, em
razão da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 5.090,60,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724339/2010-59
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724339/2010-59

por falta de informação em DIRF/DIMOB e comprovação do recolhimento, conforme se
depreende na notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto
a pagar (código 0211) no valor de R$ 2.427,28 (fls. 8/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 10-35.258, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 63/65):
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2008, ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a restituir no valor de
R$ 2.663,32, conforme DAA às fls. 37/41. Em virtude da constatação de irregularidades
foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 08/11, exigindo-se o crédito tributário no
valor de R$ 3.515,18, calculado até 30.09.2010.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$ 5.090,60 referente à fonte pagadora MERCOFLOUR LTDA por
falta de comprovação do seu recolhimento e de informação em DIRF/DIMOB.
A contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/04, alegando que o IRRF foi retido dos
aluguéis pagos pela fonte e que o recolhimento não é de sua responsabilidade. Aduz
comprovar o recebimento dos aluguéis com a devida retenção na fonte. Refere que,
provavelmente, a falta de recolhimento e de informação em DIRF deve-se à decretação
de falência da empresa.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 08/12/2011 (fls. 69/70), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 19/12/2011, recurso voluntário (fls. 71/74), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que, na qualidade de locadora do
imóvel originário dos rendimentos recebidos, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
lançamento fiscal, devendo ser responsabilizada a empresa locatária MERCOFLOUR LTDA.
por ter retido o imposto devido sem promover o repasse ao Fisco. Ressalta que já pagou o
imposto devido, uma vez que seu aluguel sofreu o desconto do IRRF, portanto não deu causa a
irregularidade apontada.
Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e,
caso assim não se entenda, no mérito, seja cancelado o débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 75/76.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724339/2010-59

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações que lastreiam a suscitação de ilegitimidade ad causam trazida, a
bem da verdade se confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aluguéis recebidos:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em decorrência da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos de aluguéis recebidos, diante do processamento da DAA/2008,
importando na apuração do imposto a pagar no valor de R$ 2.427,28, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, atendo-se aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 63/65) e aliado às informações contidas na
notificação de lançamento (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em repisar
as alegações peça impugnatória, no sentido de que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto retido compete exclusivamente à fonte pagadora – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
64), mediante transcrição do excerto abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Os recibos de aluguéis anexados às fls. 12/19 não são suficientes para comprovar a
retenção do IRRF pela fonte pagadora, pois foram assinados pelo cônjuge da
notificada. Também não consta informações em DIRF e DIMOB a respeito dos
aluguéis declarados pela impugnante.
Destarte, correta a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte perpetrada
pela fiscalização.
Va ressaltar que, na ausência de emissão do comprovante de rendimentos e de
retenção do IRRF, é possível admitir outros meios e elementos de prova a fim de se evitar que a
contribuinte que sofreu retenção tributária seja penalizada por omissão da fonte de pagadora
que deixou de lhe fornecer o comprovante de retenção, bem como não apresentou ao Fisco,
como deveria, a DIRF contemplando os valores pagos e retidos.
Da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente atestando o
recebimento dos rendimentos da forma e nos valores declarados, e muito menos indícios da
retenção alegada. O contrato de locação trazido (fls. 20/24 e 54/58) teve validade somente no
ano-calendário de 2003, não se tendo qualquer notícia sobre a prorrogação de sua vigência
porquanto não foram trazidos os respectivos aditivos contratuais posteriores. Soma-se o fato de
que os recibos firmados por seu marido, Renato Vasques Kulpa (fls. 12/19 e 46/53), informam
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724339/2010-59

o recebimento somente no ano-calendário de 2007 dos aluguéis relativos aos meses de janeiro,
março, julho a dezembro/2006, cada um no valor histórico e linear de R$ 6.320,00, valor este
que corresponde ao pactuado no ano-calendário de 2003 e não sofrendo reajuste algum desde
então, embora houvesse desde aquela época previsão contratual para tanto. Ademais, não foram
apresentados cópia de cheques, comprovantes de depósitos e/ou transferências bancárias,
enfim, outros meios probatórios hábeis demonstrando o efetivo recebimento dos valores
declarados.
Não obstante, ainda que assim não fosse, em relação a responsabilidade pela
retenção do imposto devido, com especial destaque para a alegação da suposta ilegitimidade
para compor o polo passivo da presente demanda fiscal, cabe salientar que a matéria já passou
pela apreciação da Receita Federal, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no
1, de 24/09/2002, valendo aqui transcrever os excertos aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso
este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se
fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou
após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à
retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação.
Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724339/2010-59

14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que
não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das
datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. (...)
Portanto, em razão de a Recorrente não comprovar o imposto retido – e, diga-
se de passagem, até reconhecendo a inocorrência do recolhimento em face da suposta e não
comprovada decretação de falência da locatária, conforme alegado na peça impugnatória –
ficará a mesma, beneficiária do rendimento, responsável pelo recolhimento do tributo, como,
aliás, se depreende da Pergunta 300, do IRPF 2008- Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
300 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso
de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF no 1, 24 de setembro de 2002)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, restando constatado que a empresa locatária MERCOFLOUR LTDA não
promoveu a retenção do imposto devido sobre os aluguéis pagos, correto é o lançamento
realizado, uma vez que encerrado o ano-calendário em que ocorreu o suposto pagamento e
findo o prazo para entrega da DAA/2008, deverá ser afastado eventual cumprimento da
obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao titular dos rendimentos,
restando à Recorrente arcar com o recolhimento do imposto não retido, não havendo pois que
se falar em ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda.
Logo, e à mingua de comprovação hábil, contundente e idônea acerca da efetiva
ocorrência da retenção do IR sobre os rendimentos de aluguéis declarados no ano-calendário de
2007, correto é procedimento fiscal, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário apurado.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724339/2010-59

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2007, exercício de 2008.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital